Tribunal: CARF
Processo: 10980.001966/2009-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.001966/2009-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.811 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
LUIZ ALBERTO CIMINO E OUTRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO.
Para efeito de isenção do ITR, somente será aceita como de interesse ecológico
a área declarada em caráter específico, mediante ato do órgão competente
federal ou estadual e que se destinem à proteção dos ecossistemas e ampliem
as restrições de uso previstas nos incisos I e II do caput do art. 10; do Decreto
no 4.382, de 2002, ou sejam comprovadamente imprestáveis para a atividade
rural.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Thiago Alvares Feital,
Marcelo Freitas de Souza Costa e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão no 04-26.281, proferido
pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande - MS
(DRJ/CGE) que julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Contra a interessada supra-identificada foi lavrado o Auto de Infração e respectivos
demonstrativos de f. 65/76, por meio do qual se exigiu o pagamento de diferença do
Imposto Territorial Rural - ITR, Exercícios 2005 e 2006, acrescido de juros moratórios
e multa de ofício, totalizando o crédito tributário de R$ 32.949,93, relativo ao imóvel
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.001966/2009-78
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.811 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.001966/2009-78

rural cadastrado na Receita Federal sob n° 1.450.304-2, localizado no município de
Guaraqueçaba - PR.
Na descrição dos fatos, o fiscal autuante relata que a exigência originou-se de falta de
recolhimento do ITR, decorrente da glosa total das áreas informadas como de
preservação permanente, em face de não haver sido apresentada documentação
comprobatória nos termos da legislação pertinente. O Valor da Terra Nua (VTN) foi
alterado, utilizando-se os dados constantes do Sistema de Preços de Terra (SIPT). Em
consequência, houve aumento da área tributável, modificando a base de cálculo e o
valor devido do tributo.
Intimada do lançamento na forma da lei, o interessado apresentou a impugnação de f.
79/80, em que solicita o cancelamento do lançamento. Em síntese, alega que o imóvel
está localizado na APA de Guaraqueçaba e que, em virtude da impossibilidade de
exploração econômica de qualquer natureza, a propriedade deve ser isenta do ITR.
Afirma que existem documentos oficiais que comprovam que o imóvel está localizado
na APA. Argumenta que não foi providenciado o ADA tempestivamente por
desconhecimento dos proprietários.
A impugnação foi julgada improcedente pela DRJ/CGE. A decisão teve a seguinte
ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2005, 2006
ÁREA DE RESERVA LEGAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE . ADA .
Por exigência de Lei, para ser considerada isenta, a área de reserva legal deve estar
averbada na Matrícula do imóvel junto ao Cartório de Registro de Imóveis e ser
reconhecida mediante Ato Declaratório Ambiental - ADA, cujo requerimento deve ser
protocolado dentro do prazo estipulado. O ADA é igualmente exigido para a
comprovação das áreas de preservação permanente.
VALOR DA TERRA NUA.
O valor da terra nua, apurado pela fiscalização, em procedimento de ofício nos termos
do art. 14 da Lei 9.393/96, não é passível de alteração, quando o contribuinte não
apresentar elementos de convicção que justifiquem reconhecer valor menor.
Cientificado o sujeito passivo em 28/09/2012 (efls. 106), ensejando a interposição
de recurso voluntário em 24/10/2012 (fls. 108 e ss), repisando em grande parte os termos da
impugnação, em apertada síntese:
- seria inconstitucional a obrigatoriedade a apresentar o Ato Declaratório
Ambiental (ADA), para ter direito à isenção de ITR;
- o imóvel fica situado no Estado do Paraná, Município de Guaraqueçaba, sendo
que o Decreto no 90.883/1985 estabeleceu uma Área de Preservação Ambiental (APA), onde não
se podia fazer absolutamente nada;
- foi emitido um laudo pelo Ibama – APA Guaraqueçaba demonstrando que a
propriedade em questão está dentro da APA, onde diz que não pode ser utilizada a totalidade do
imóvel

Voto
Conselheiro Marcelo de Sousa Sáteles, Relator.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.811 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.001966/2009-78

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Trata-se de auto de infração lavrado, referente ao Imposto Territorial Rural,
Exercício: 2005 e 2006, em decorrência da glosa dos valores declarados a título de Área de
Preservação Permanente, onde foi declarada a totalidade do imóvel como não tributável (e-fl.
67/69). O Valor da Terra Nua –VTN foi arbitrado considerando as informações sobre preços de
terras constantes do Sistema Integrado de Preços de Terra, para o Município de Guaraqueçaba,
conforme informado pela Secretaria Estadual de Agricultura.
Alega o Recorrente que o imóvel fica situado no Estado do Paraná, Município de
Guaraqueçaba, sendo que o Decreto no 90.883/1985 estabeleceu uma Área de Preservação
Ambiental (APA), onde não se podia fazer absolutamente nada nesta APA.
Por certo, embora essas áreas, por sua natureza, ocasionarem restrições ao uso da
propriedade, sua exclusão do cálculo do Valor da Terra Nua decorre de determinação expressa
de lei. Ademais, em se tratando de norma atinente a exclusão de crédito tributário, o art. 111 do
CTN determina que sua interpretação deve ser literal.
Há que se ressalvar que inexiste na legislação do ITR previsão para exclusão de
área inserida em parque ecológico da sua base de apuração, ou seja, para que áreas com essa
denominação possam ser expurgadas do cálculo do VTN é preciso que estejam devidamente
enquadradas como área de interesse ecológico, conforme estabelecido na alínea “b” do inciso II
do § 1o do art. 10 da Lei no 9.393/1996:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitandose a homologação
posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei n o 12.651, de 25 de
maio de 2012; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013) (Vide art. 25 da Lei no
12.844, de 2013);
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual;
d) sob regime de servidão ambiental;(Redação dada pela Lei no 12.651, de 2012).
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração; (Incluído pela Lei no 11.428, de 2006)
f) alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidrelétricas autorizada
pelo poder público.(Incluído pela Lei no 11.727, de 2008) (Grifou-se)
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.811 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.001966/2009-78

Não há como considerar, em caráter geral, todas as áreas comprovadamente
localizadas dentro dos limites de áreas de proteção ambiental, parques federais, estaduais ou
municipais como de interesse ecológico, para fins de exclusão do ITR.
Outrossim, de acordo com o art.10, § 1o, inciso II, alínea “b”, da lei no 9.393/1996,
nas áreas admitidas como de interesse ecológico são ampliadas as restrições de uso previstas
para as APP e ARL.
Nesse sentido, para a exclusão do cálculo do ITR de áreas inseridas em parques
federais, estaduais ou municipais é necessário que haja imposição de restrições de uso mais
rigorosas do que aquelas fixadas para APP e ARL, isto é, sua supressão não se dá de forma
generalizada, mas a partir do exame do ato instituidor da área ambiental e da análise das
restrições imposta ao uso do espaço nela compreendido.
No caso em análise, o Recorrente demonstrou nos autos, por meio de documento
emitido pelo IBAMA (e-fl. 137), que seu imóvel está em uma zona de proteção máxima, não
sendo aí permitido qualquer tipo de uso e ocupação, in verbis:
Prezada Doutora, em atendimento ao Despacho 135/DIJUR-PR, informo que de acordo
com o Zoneamento da APA de Guaraqueçaba (IPARDES, 2001), área se encontra
inserida cm Zona de Proteção da Porção Sul do Planalto do Rio do Turvo, onde:
"devido a sua importância à preservação da floresta ombrófila densa montana de
planalto e à preservação de espécies endêmicas (Tapirus terrestris e Panthera onca), esta
zona enquadra-se como zona de proteção máxima, não sendo ai permitido qualquer tipo
de uso e ocupação" (IPARDES, 2001).
Ainda segundo o Zoneamento da APA de Guaraqueçaba, a área está inserida em uma
"região de planalto ondulado com altitudes de 660 a 881 metros, com vegetação de
floresta ombrófila densa montana e ocorrência de espécies raras e ameaçadas (anta e
onça). Caracteriza-se por apresentar uma alta peculiaridade ambiental (fauna c flora) e
baixo impacto cm algumas áreas. Está localizada na porção abaixo da BR-116.
Assim, ficou demonstrando nos autos que imóvel em questão é, de fato, uma área
de interesse ecológico, estando em uma zona de proteção máxima, logo sua área total não é
tributável para efeitos de tributação do ITR.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles

Fl. 176
DF CARF MF
Original